Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HOSPITAL PRIVADO. ESCOLHA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 196 da Constituição Federal garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-se como dever do Estado. O art. 197 institui o Sistema Único de Saúde cujo custeio fica a cargos dos entes dos três níveis da Federação.
2. Somente é dever do Poder Público custear o tratamento na rede privada quando não puder oferecer tratamento similar em um dos seus hospitais.
3. Do arcabouço probatório, verifica-se que o autor encontrava-se internado por opção na rede particular, requerendo posteriormente sua transferência para rede pública que fora realizada horas após a concessão da tutela, não sendo possível identificar qualquer omissão estatal capaz de justificar a responsabilização do Distrito Federal pelos custos do tratamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.